Tribunal: STF
Processo: ARE 1354563
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AUDITOR FISCAL - QUOTAS DE PRODUTIVIDADE - PERCEPÇÃO QUANDO DA APOSENTADORIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, DA LEI COMLEMENTAR ESTADUAL 97/2002 - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, § 2º, e 195, § 5º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA DA VANTAGEM. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 13/1964. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, 25, 37, X E XIII, 61, § 1º, II, ’A’, 68, 167, IV, E 169, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REITERAÇÃO DO VÍCIO DE OMISSÃO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA E DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CONTROVÉRSIA EXSURGIDA NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. CONHECIMENTO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Os vícios – omissão, contradição, obscuridade ou erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos na decisão proferida ao julgamento dos aclaratórios anteriores. 3. Ausência de erro material justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados” (RE nº  1.071.681/PI-AgR-ED-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,  DJe de 18/6/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente